Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
2. De acordo com a abalizada doutrina, a contradição sanável pela via dos embargos de declaração é aquela que decorre de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, impossibilitando a compreensão do julgado”, não se configurando nos casos em que a decisão estiver em contrariedade com opiniões doutrinárias, outros julgados ou mesmo com a prova dos autos.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.